Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso do autor postula seja afastada a prescrição reconhecida pelo sentenciante relativo às verbas vencidas anteriormente ao ano de 2009.
2 – Omissão. Juros de mora. A atualização monetária se dá a partir de quando devida cada parcela. Os juros de mora incidem a partir da citação (id16933121).
3 – Recurso conhecido e provido.